Tribunal: STF
Processo: RE 299740
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: RE: incompetência absoluta: falta de
prequestionamento.
Impossibilidade da apreciação da controvérsia
a respeito da incompetência da Justiça comum, para processar e
julgar a lide, que, afastada pela sentença de primeiro grau, só veio
 a ser suscitada no agravo regimental, tendo em vista o provimento
do RE e a inversão na sucumbência.